Tribunal: TJDFT
Processo: 0702038-03.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. VINCULAÇÃO DA OFERTA. VALOR PARA PAGAMENTO À VISTA. PREÇO DIFERENTE PARA PAGAMENTO A PRAZO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1a da Lei n. 13.455/17, é lícita a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado.

2. A boa-fé objetiva (lealdade) deve ser observada por todos os participantes do contrato, inclusive pelo consumidor.

3. Na hipótese, a redação da oferta foi clara ao estabelecer que o valor anunciado somente se aplicaria caso o pagamento fosse feito à vista, porém a consumidora optou pelo pagamento parcelado mediante a emissão de doze cheques. Assim, não se vislumbra abusividade na diferenciação de preços.

4. Não se afigura razoável que a consumidora – que confessa ter quitado com apenas uma das doze parcelas previstas – pretenda revisão do preço cobrado por serviço efetivamente prestado há mais de cinco anos.

5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.